Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000141-82.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ELSON LUIZ DA SILVA MORAES - CPF: 857.722.161-04 (REQUERENTE), REVERTON NOBRES DA SILVA - CPF: 891.400.281-00 (REQUERENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PENALIDADE ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MOTIVADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL E AS CONDUTAS PRATICADAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento na suposta contrariedade ao texto expresso da lei, alegando falta de fundamentação para a perda do cargo público imposta na condenação definitiva dos requerentes, ex-policiais militares, condenados pelos crimes de roubo majorado, tentativa de furto qualificado, associação criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso restrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que impôs a penalidade acessória de perda do cargo público está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, exigindo fundamentação específica e proporcionalidade, nos termos do art. 92, inc. I,
b
, do Código Penal.

4. No caso concreto, a decisão condenatória demonstrou, de forma fundamentada, a incompatibilidade do exercício da função pública com as condutas praticadas pelos requerentes, que se valeram da condição de policiais militares para facilitar a execução dos crimes.

IV. Dispositivo e tese

5. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A perda do cargo público imposta em decisão condenatória deve ser devidamente fundamentada, não sendo um efeito automático da condenação. 2. É incompatível com a função policial a conduta de agentes que, valendo-se do cargo, facilitam a execução de crimes patrimoniais, justificando-se a penalidade acessória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 92, I,
b
; 157, §2o, I, II e V; 70; 155, §4o, I e IV; 288, parágrafo único. CPC, art. 489, §3o. Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 307.593/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2017 e AgRg no AgRg no AREsp 1.077.469/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2017; TJMT, N.U 1024566-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 29.02.2024 e
N.U 0009398-37.2013.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.03.2014.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE(S):

ELSON LUIZ DA SILVA MORAES

REQUERENTE(S):

REVERTON NOBRES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de revisão criminal conjuntamente ajuizada por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
e
REVERTON NOBRES DA SILVA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir a pena acessória de perda do cargo público
determinada na sentença

proferida pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.
00
18834-48.2012.811.0002, que os condenou pela prática do crime do
art. 157, §2o, I, II e V c/c art. 70, ambos do CP
(roubo ao caixa eletrônico do Banco do Brasil no interior do Supermercado Comper e ao segurança do estabelecimento comercial)
em continuidade delitiva
com o crime do
art. 157, §2o, I e II, do CP
(roubo ao Posto de Combustíveis Gaivota), e
ambos em concurso material
com as condutas tipificadas no
art. 155, §4o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
(tentativa de furto ao caixa eletrônico do Banco Santander);
art. 288, § único, do Código Penal
e
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, sendo a sentença
retificada em parte pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento da Apelação Criminal n. 78.051/2014
, que extinguiu a punibilidade dos ora requerentes em relação ao delito de furto tentado, haja vista a prescrição retroativa da pretensão punitiva, e redimensionou-lhes a pena privativa de liberdade total para o idêntico patamar de

11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Resumidamente, alegam os Revisionandos que a
decretação da perda do cargo público
contraria o texto expresso da Lei
, visto que
promovida sem qualquer fundamentação
, com base apenas na literalidade do art. 92, inc. I, alínea
b
, do Código Penal, olvidando-se que a penalidade acessória não se trata de efeito automático da condenação.

Lastreados nessas premissas,
vindicam a procedência do pleito revisional para o fim de verem
afastada da sentença condenatória a pena acessória de perda do cargo público
, possibilitando-se ulterior reintegração de ambos às fileiras da Polícia Militar.

A exordial veio instruída com documentos pessoais dos revisionandos, instrumentos procuratórios e demais documentos disponíveis no ID 197059155 e ss.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 204630657 pela
improcedência

da ação revisional, por reputar
suficientemente motivada a penalidade
acessória aplicada, além de acertada a perda do cargo público diante da
incompatibilidade da função policial com as condutas praticadas pelos revisionandos
, na medida em que “
valeram-se da condição de policiais militares para, durante seus serviços, fornecerem informações sobre o policiamento no local da ação delituosa a ser praticada pela quadrilha, de modo a possibilitar a consumação do crime ou, na impossibilidade de fazê-lo, comunicar os comparsas para empreender fuga do local
” (sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital de ID 197064189 - Pág. 66, que
a condenação hostilizada

transitou em julgado
em
07/03/2019
,
sendo certo, outrossim, que
a matéria ora discutida não fora enfrentada anteriormente
por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 78.051/2014
, consoante se vê do substancioso v. acordão de 111 (cento e onze) laudas, relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado e disponível no documento digital de ID 197064183 – págs. 8/47, ID 197064188 – págs. 1/47 e ID 197064184 – págs. 1 e ss.

Feitos tais esclarecimentos, curial rememorar no tocante à dosimetria da pena, que a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional encontra-se fundada na alegação de falta de fundamentação para a decretação da pena acessória de perda do cargo público nos autos n.
0022080-19.2014.8.11.0055
– Comarca de Várzea Grande/MT.

Deveras, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de apelação criminal outrora manejada pelos requerentes, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta revisão criminal.

Em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que os ora requerentes
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
e
REVERTON NOBRES DA SILVA
foram denunciados juntamente com outras 16 (dezesseis) pessoas pela prática de crimes patrimoniais, delitos do Estatuto do Desarmamento e associação criminosa armada, e, ao final da instrução criminal, restaram condenados pela prática do crime do
art. 157, §2o, I, II e V c/c art. 70, ambos do CP
(
roubo ao caixa eletrônico do Banco do Brasil no interior do Supermercado Comper
e ao
vigia do estabelecimento comercial
)
em continuidade delitiva
com o crime do
art. 157, §2o, I e II, do CP
(
roubo ao Posto de Combustíveis Gaivota
), e
ambos em concurso material
com as condutas tipificadas no
art. 155, §4o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
(
tentativa de furto ao caixa eletrônico do Banco Santander
);
art. 288, § único, do Código Penal
e
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
; porque, em suma, enquanto
Genildo Donizete Machado
,
Genivaldo de Souza Machado
e
Gilmar Amâncio Machado
seriam os membros da quadrilha responsáveis por organizar e planejar as ações ilícitas, os revisionandos, no exercício da função pública de policiais militares, forneciam informações sobre a vigilância dos locais onde seriam executados os crimes, inclusive colaborando com o transporte de armamento e munições, ao passo que os demais denunciados agiam como executores materiais dos delitos.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, lastreada pelo conteúdo das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, no dia 16/02/2011, os codenunciados
Vagner Souza Silvestre
e
Fábio de Jesus Barbosa Júnior

roubaram

o posto de combustíveis
Gaivota, cabendo aos revisionandos
ELSON
e
REVERTON
a tarefa de
monitorar as demais guarnições da Polícia Militar
em atividade na data fatídica,
dando suporte para que os comparsas
pudessem executar com tranquilidade a subtração.

Já na data de 24/02/2011, os ora requerentes auxiliaram
Vagner Souza Silvestre
,
Edinho Rodrigues de Macedo
,
Michael Queiroz de Araújo
,
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
e
Genivaldo de Souza Machado
a roubarem R$ 180.000,00 do caixa eletrônico do Banco do Brasil existente dentro do Supermercado Comper, bem como surrupiaram o celular e a arma de fogo do vigilante do mercado, ocasião em que os ora requerentes
ELSON
e
REVERTON
mais uma vez
funcionaram como facilitadores da ação criminosa
, tendo previamente ajustado com os comparsas para que a consumação do ilícito ocorresse no dia em que ambos estivessem de plantão/serviço e, então, no desempenho da função de policiais militares, cuidaram do perímetro onde seria executado o roubo.

Prosseguindo no vínculo estável e permanente para a consecução de delitos, no dia 06/03/2011, em unidade de desígnios com
Genivaldo de Souza Machado
,
Michael Queiroz de Araújo
e
Vagner Souza Silvestre
– que intencionavam furtar o caixa eletrônico do Banco Santander situado no pátio da Prefeitura de Várzea Grande/MT, os revisionandos
ELSON
e
REVERTON
novamente ficaram responsáveis pela vigilância do perímetro do
locus delicti
, dando suporte aos executores da subtração, tanto que, tendo logrado ouvir na rádio patrulha que o movimento criminoso foi percebido e a Polícia Militar acionada, imediatamente avisaram os comparsas dando os alertas de “
cantou no rádio
” e deveriam “
sair vazados e ficarem espertos
”, o que possibilitou aos demais denunciados a saída rápida do local, frustrando a diligência policial que visava prendê-los, sendo certo, outrossim, que durante o cumprimento nas residências dos ora requerentes de mandados de prisão e de busca e apreensão, foram apreendidas armas de fogo e munições de uso restrito.

Quando da prolação da r. sentença, o douto magistrado aplicou aos revisionandos a penalidade acessória de perda dos cargos públicos, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Para os réus REVERTON NOBRES DA SILVA E ELSON LUIS DA SILVA MORAES –

Como efeito secundário desta sentença penal condenatória, nos termos do art. 92, I, “b” do CP, decreto a perda do cargo/função pública de tais acusados, devendo-se, após o trânsito em julgado, comunicar-se o respectivo órgão empregador.
”
(ID 197059160 - Págs. 38/39 – negrito no original)

Irresignados, os ora revisionandos alegam violação do artigo 92, inciso I, alínea
b
, do Código Penal, uma vez que a perda do cargo público foi decretada sem qualquer fundamentação
, caracterizando manifesta injustiça na dosimetria da pena.

Deveras, a penalidade de perda do cargo público decorre de disposição expressa do art. 92, inciso I,
a
, do Código Penal (condenação igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública), e há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha no sentido de que tal sanção não é decorrência lógica e imediata de sentença condenatória, visto que exige, além de fundamentação concreta, a adequação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada.

Em outras palavras, “
a determinação da perda do cargo ou da função pública em razão de condenação criminal, com exceções feitas quanto ao crime de tortura, não é automática, demandando fundamentação específica
” (STJ – HC n. 307.593/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017 e AgRg no AREsp n. 2.390.294/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/2/2024).

Nessa conjuntura, imperioso sobrelevar que o art. 489, §3.o, do Código de Processo Civil – aplicável supletivamente ao processo penal, cuidou de estabelecer que “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”, encerrando, assim, a pertinência do critério sistemático para a interpretação das decisões judiciais, evitando-se a inteligência fracionada dos diferentes seguimentos que compõem o pronunciamento, mesmo porque a divisão da decisão judicial em capítulos cuida de cisão virtual, de divisão não material, pois o pronunciamento judicial, apesar de uno, pode ser decomposto, teoricamente, em parcelas decisórias que o compõem, mas essa autonomia não pode ser compreendida como sinônimo de independência. Uma sentença pode ser decomponível em decisões autônomas, cada uma representando uma deliberação; mas, entre todas elas, existente uma certa dependência.

Na contramão da tese defendida pelos revisionandos,
adoto
a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos
, afinal, para interpretar uma sentença, não basta a leitura literal das suas subdivisões muitas vezes adotadas para facilitar a compreensão do leitor leigo, ao contrário, cada tópico deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance, não prescindindo, portanto, da adequação ao que foi exposto na motivação do
decisum
.

Ainda de acordo com o art. 489, §3o, do CPC, a exigência de interpretação da decisão em conformidade com a boa-fé leva a excluir-se entendimento de que decorra resultado em desacordo com o conteúdo do pronunciamento, ainda que respaldado nos seus termos literais e aparentemente claros. Quer dizer, ao interpretar a decisão, é preciso, por conta do respeito à boa-fé, considerar-se que nela está tanto o que se disse de maneira expressa quanto o que, embora não dito, emana naturalmente da natureza do que foi decidido.

No caso em exame, o MM. Juiz singular mirou a quantidade de pena aplicada e declinou ao longo da sentença todas as diversas peculiaridades fáticas que recrudesciam a gravidade concreta da conduta dos revisionandos, salientando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e a implicação do agir dos agentes pela atividade policial exercida, considerado o contexto pertinente, sem deixar de apontar, inclusive, que usaram da função policial para auxiliar com segurança e informações privilegiadas a execução de crimes de roubos a estabelecimentos comerciais e furtos a caixas eletrônicos, demonstrando que, a despeito do dever constitucional de zelarem pela incolumidade da segurança pública, participaram de organização criminosa armada voltada à prática de crimes patrimoniais, demonstrando conduta incompatível com o cargo de policial militar; a demonstrar fundamentação suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público.

Apesar de bastante resumido o tópico em que o juiz sentenciante trata de forma mais específica da perda do cargo público, ao longo da fundamentação existente no pronunciamento judicial monocrático extrai-se a consideração de que, naquele bando criminoso, a função fundamental dos policiais militares
ELSON
e
REVERTON
era a de repassar informações sobre ocorrências policiais na região em que se executariam os crimes, de modo que, embora fizessem parte da instituição que zela pela segurança pública, agiam à margem da lei para obterem vantagem econômica ilícita.

E tanto não é despropositada essa interpretação que ora se faz que, no julgamento do
HC 14058/2013
, impetrado em prol de
REVERTON
, a Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício reconheceu à época que “
restou evidenciado que o Juízo a quo se valeu de fundamentação suficiente para denegar o direito de recorrer em liberdade, eis que a prolação do édito prisional se pautou na gravidade cru concreto das condutas perpetradas, sobretudo porque existem fortes indícios apontando que, apesar de integrar o corpo da Policia Militar Estadual, o Paciente compunha uma quadrilha especializada em roubos e furtos de bancos, utilizando-se dos privilégios decorrente do cargo público para garantir o êxito das ações delituosas
.” (ID 197064169 – Pág. 9), e no
Recurso em Habeas Corpus n. 39.393/MT
, o STJ consignou que o acórdão do TJMT estava em consonância com a orientação daquela Corte ao entender que “
a custódia encontra-se fundamentada na periculosidade demonstrada nos autos, sua participação em organização criminosa. além da forma que se utilizou do cargo público para garantir êxito nas empreitadas criminosas, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie
” (ID 197064179 – Pág. 44).

Fosse pouco, não se descuida que, ao tempo em que o efeito substitutivo do recurso implica que o julgamento proferido pelo tribunal substitua a decisão impugnada no que se refere à matéria objeto de impugnação, é certo que a apelação criminal detém efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição permite que o Tribunal
ad quem
examine, com profundidade, todo o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal.

Via de consequência, ainda que a discussão a respeito da fundamentação da perda do cargo público não tenha sido expressamente ventilada no recurso veiculado pela defesa dos ora requerentes, consta do v. acórdão a consideração a respeito da especial reprovabilidade da conduta dos policiais militares
ELSON LUIS DA SILVA MORAES
e
REVERTON NOBRES DA SILVA
, tendo o d. Relator consignado que, de acordo com áudios e vídeos captados por meio de interceptações telefônicos, corroborados pela prova oral colhida em juízo, os revisionandos conferiram suporte à realização do roubo ao Posto Gaivota ao monitorarem as demais guarnições policiais em torno do local, a fim de que os corréus lograssem executar o crime, assim como deram o necessário apoio ao roubo do caixa eletrônico do Banco do Brasil, atuando como facilitadores da ação criminosa, havendo, inclusive, evidências extraídas de interceptações telefônicas, de que referidos acusados se enxergavam como as peças principais para o êxito dos crimes, que segundo suas intelecções, não se realizariam sem o apoio proporcionado pelo desenvolvimento da atividade policial por ambos.

E como cediço, a fundamentação exigida para as decisões judiciais deve ser suficiente, e não exaustiva, ensejo no qual entendo que, na hipótese, há, portanto, fundamentação idônea, sendo descabido concluir por suposta ofensa ao supracitado dispositivo legal [CP, art. 92, inciso I,
a
], assim como não há falar em afronta ao sistema penal retributivo, visto que configurada a proporcionalidade entre a punição aplicada, a gravidade dos fatos e a culpabilidade dos agentes, sem contar a nítida e indevida violação de dever com a Administração Pública
, tanto que o Sd PM
Elson Luís da Silva Morais
e o Sd PM
Reverton Nobres da Silva
foram submetidos à Conselho de Disciplina (ID 197063697 – Pág. 9).

Nesse sentido, cito julgados desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas e do Tribunal de Justiça mineiro:

“
REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO -
EFEITO DA CONDENAÇÃO - POLICIAL MILITAR - PERDA DO CARGO PÚBLICO - FUNDAMENTAÇÃO - SUFICIÊNCIA.

Suficientemente fundamentada a providência de determinação da perda do cargo público do peticionário, sendo patente nos autos a manifesta incompatibilidade da prática criminosa com o exercício daquele, em nítida e indevida violação de dever com a Administração Pública, não procede a pretensão revisional.

Se a aplicação do efeito extrapenal da sentença condenatória, com decretação de perda do cargo público, não violou texto expresso de lei ou fora manifestamente contrário à provas dos autos, o pleito revisional que visa decotá-lo não deve prosperar
.” (TJ-MG – RVCR: 08177610820228130000, Relator.: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 22/11/2022, 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 19/12/2022) – destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL –
POLICIAL MILITAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
CONDENAÇÃO A 12 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP –– IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
DECISÃO REVISTA EM APELAÇÃO E FUNDAMENTADA -
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
- REVISÃO IMPROCEDENTE.

Trata-se de policial militar que tem o dever de zelar pela garantia da paz social e segurança da comunidade, assim sendo, é absolutamente incompatível entre as atribuições inerentes ao cargo público de policial militar, a condenação em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil.

Ação revisional improcedente.”
(TJ-MT – N.U 0009398-37.2013.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 13/03/2014) – grifei.

Somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5o, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica. Portanto, considerando que “
a perda do cargo público exige fundamentação específica,
sendo fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado
” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1.077.469/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017), reitero que, no caso em exame, quanto à penalidade acessória de perda do cargo público, não há contrariedade ao texto expresso da Lei.

Nessa toada já decidiu anteriormente esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA MINUCIOSA – INFORMAÇÃO CONSTANTE DE SISTEMA ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL OU QUALIFICADA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – CRIME QUE NÃO ENVOLVEU PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO DO AGENTE – AFASTAMENTO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SANÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

Não há falar em ausência de fundamentação para a imposição da pena de perda do cargo público
, tampouco em desproporcionalidade dessa reprimenda,
quando evidenciado o contrassenso em admitir a permanência de um indivíduo condenado por
corrupção passiva,
crime contra a administração pública, nos quadros da Polícia
Judiciária Civil, órgão voltado à repressão da própria criminalidade,
sobretudo se tal indivíduo se valeu de seu cargo
de investigador
para o cometimento da infração penal
.”
(N.U 1024566-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) – grifei.

Destarte, inexistindo carência de fundamentação apta a revelar a dissonância da condenação à penalidade acessória de perda do cargo público com o texto expresso da Lei, resulta descabida a pretensão rescindenda.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional conjuntamente
ajuizada por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
e
REVERTON NOBRES DA SILVA
, mantendo intacta a condenação
proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 0018834-48.2012.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025